Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-05.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. LICITUDE. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS.
AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
N E C E S S I D A D E , C O N T U D O , D E
E S C L A R E C I M E N T O D E Q U E M
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
D E S P E S A C O M A L U G U E L D E
VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO
S O B R E
T O T A L
D E
G A S T O S
CONTRATADOS. ART. 42, II, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

Num. 42859267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação d

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600478-05.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600478-05.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600478-
05.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Rodrigo Repp,
referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE 23607/2019,
ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do
art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019. Considerando a
extrapolação de gastos configurada na presente prestação de contas quanto à locação de veículos,
determino que o candidato pague a multa no valor de R$ 911,37 (novecentos e onze reais e trinta e
sete centavos), no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da presente sentença, nos termos do
art. 6º da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Rodrigo Repp, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas, vez que,
no tocante à extrapolação de gastos, verificou-se que o candidato não observou ao disposto no art.
42, II, da Res. 23607/2019, pois o valor tido como irregular está muito acima de 5% do total de
gastos/receitas declarados, percentual utilizado como parâmetro para aplicação dos princípios
citados. O valor que ultrapassa o limite de gastos é de R$ 911,37 (novecentos e onze reais e trinta e
sete centavos), perfazendo mais de 5% do total de receitas/despesas declaradas nas contas,
gerando desaprovação e o pagamento da multa prevista no art. 6º da Res. 23607/2019. Por fim, não
foi cumprida a exigência contida no art. 65, inc. III da Resolução TSE 23607/2019 (extrapolação de
limite de gastos) e as falhas encontradas comprometem a regularidade das contas, devendo ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, inc. III, da Res. 23607/2019; ressalva nas contas
apresentadas, tendo em vista o repasse irregular pela coligação majoritária, realizada pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO REPP VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

RODRIGO REPP (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
267
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.177

RECURSO ELEITORAL 0600478-05.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO REPP VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: RODRIGO REPP
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. LICITUDE. OMISSÃO DE
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS.
AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
N E C E S S I D A D E , C O N T U D O , D E
E S C L A R E C I M E N T O D E Q U E M
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
D E S P E S A C O M A L U G U E L D E
VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO
S O B R E
T O T A L
D E
G A S T O S
CONTRATADOS. ART. 42, II, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

Num. 42859267 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Para fins de aferição do limite de
despesas com locação de veículos, não são
incluídos na base de cálculo os valores
correspondentes às doações estimáveis em
dinheiro, mas apenas o total de gastos
contratados, nos termos do art. 42 da
Resolução TSE 23.607/2019.

7. A extrapolação dos limites previstos para
gastos com aluguel de veículo atrai a
Num. 42859267 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

desaprovação das contas, impondo a
aplicação de multa correspondente a 100%
do valor excedente.

8. Recurso conhecido e parcialmente
provido, mantendo-se a desaprovação das
contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por RODRIGO REPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona
Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR (ID 42708384) que julgou suas contas desaprovadas,
com fundamento no art. 74, inc. III, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade
na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados
em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, caso se comprove que o
pagamento de honorários advocatícios e de contador foram realizados de forma irregular pelo
partido, em desacordo com o art. 17, §§2º e 6º, bem como de que o julgamento das contas não
afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da
Resolução TSE 23607/2019. Também determinou o pagamento de multa, no importe de R$
911,37 (novecentos e onze reais e trinta e sete centavos), nos termos do art. 6º da citada
Resolução.

Em suas razões recursais (ID 42708389), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
a impossibilidade de constatação inequívoca do uso irregular de recursos do FEFC é
incongruente com a responsabilização nos termos do §9º do art. 17 da resolução 23.607/TSE; b)
determinar a solidariedade entre partido e candidato com base em mera suposição, além de tudo
referente a outra prestação de contas que não a do candidato, é o mesmo que ferir os princípios
do contraditório, ampla defesa e congruência do processo, uma vez que foi ampliado o objeto
processual ao julgar a prestação de contas do candidato; c) é incompatível o princípio
constitucional do devido processo legal da antecipação da decisão sem a existência de qualquer
material comprobatório de irregularidade, ou mesmo da prévia análise das contas do partido, para
sujeitar previamente o prestador de contas a qualquer responsabilidade, solidária ou não acerca
de fatos que sequer foram apurados; d) não há qualquer irregularidade oriunda da
responsabilidade do candidato, portanto não se aplica ao caso o parágrafo 9º do art. 17 da
referida Resolução; e) as únicas despesas financeiras realizadas pelo candidato correspondem
ao contrato de locação de veículos (R$1.200,00), contratação de pessoal (R$210,00), e encargos
financeiros (R$33,15), o que evidencia a realização de uma campanha humilde, com gastos
Num. 42859267 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

diminutos; f) a interpretação puramente legalista da norma é cruel e antidemocrática, na medida
em que obriga que o candidato realize despesas das quais não necessita, ou mesmo com as
quais sequer poderia arcar, somente para que possa se locomover de forma livre e efetiva
durante o período de campanha; g) em que pese a percentagem da irregularidade quando
comparada aos gastos de campanha, trata-se de valor pouco expressivo quando considerado em
termos absolutos; h) a jurisprudência mais recente do TSE vem no sentido de admitir a aplicação
da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar contas com ressalvas ante o
ínfimo valor absoluto da irregularidade, mesmo quando atingem percentual significativo
comparado ao total de gastos, considerando módicos para tais fins valores de até R$1.064,10
(Anote-se que no caso em análise o valor da irregularidade corresponde a R$911,37, valor quase
15% menor que o considerado módico pela Corte Superior); i) é de rigor a revisão do valor
correspondente à irregularidade e o dispositivo da Lei Federal não faz qualquer menção ao
referido limite estar associado aos gastos contratados de campanha, o que supostamente
excluiria os gastos com recursos estimados, pressuposto do qual parte a sentença. Pelo
contrário, a norma é cristalina em sua intenção do momento em que usa o termo “total”; j) conclui
que para que se estabeleça o limite de que fala o inciso II, o total dos gastos de campanha, e não
somente os gastos financeiros; k) as despesas totais do candidato correspondem a R$2.053,15,
dos quais 20% equivale a R$ 410,63. Assim, tem se que a irregularidade corresponde, na
verdade, a R$ 789,37, e não pouco mais de R$ 900,00, como traz o relatório preliminar; e é esse
o valor a ser considerado para a avaliação quanto à possibilidade de aprovação das contas com
base na proporcionalidade e razoabilidade, ou ainda para a atribuição de eventuais sanções, em
detrimento dos referido R$ 911,37., requerendo que portanto, parta-se desse valor para a
avaliação quanto à possibilidade de aprovação das contas com base na proporcionalidade e
razoabilidade, ou ainda para a atribuição de eventuais sanções, em detrimento dos referido
R$911,37; l) a interpretação dada pela sentença recorrida ao art. 26 da Lei das Eleições é
expansiva e, portanto, conflitante com o Princípio da Legalidade, o qual, consagrado na
Constituição Federal, garante aos cidadãos o direito de praticar todos os atos que não sejam
expressamente vedados pela legislação; m) o art. 42, II, da Resolução 23.607 do TSE, não pode
fundamentar a v. sentença enquanto conflita com a disposição literal da Lei das Eleições, contida
no art. 105.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do recorrente,
assim como afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na devolução de valores sob os
termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019. Também requer a plena desoneração do
pagamento da multa arbitrada no valor de R$ 911,37 (novecentos e onze reais e trinta e sete
centavos) ou, sucessivamente, sua adequação ao valor de R$ 789,37 (setecentos e oitenta e
nove reais e trinta e sete centavos). (ID 42708380).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo não
provimento do recurso, de modo a manter a sentença recorrida, com desaprovação das contas
de campanha apresentadas, nos termos do art. 74, III da Res. TSE nº 23.607/19, imputando-se,
ainda, a solidariedade da devolução dos valores provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, na hipótese de comprovação de que o pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis foram realizados de maneira irregular pelo partido político,
com a devida sujeição à multa prevista no art. 6º da citada Resolução. (ID42708391)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que foi realizada doação realizada pelo PSL, para o
Num. 42859267 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

candidato ao cargo de vereador, de recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 470, 00
(quatrocentos e setenta reais, aplicação irregular de recursos do FEFC, existência de omissão de
receitas e gastos eleitorais e extrapolação do limite de gastos, consciente na superação do limite
máximo de 20% do total dos gastos de campanha para aluguel de veículos. (ID 42795679)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de RODRIGO REPP, candidato ao cargo de vereador no Município de
Campina Grande do Sul, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que
não foram sanadas:

a) Irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social
Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff
Rotini, e doadas ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em
contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

b) Ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado;

c) Extrapolação do limite de gastos de campanha para aluguel de veículos

Na sentença, porém, somente a primeira e a terceira irregularidade acima citadas
levaram à desaprovação das contas, de modo que, interposto recurso apenas pelo prestador,
não há necessidade de exame das demais.

Passa-se, não obstante, à análise das irregularidades.

a) Repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na majoritária.

No parecer técnico foi indicado como irregular o recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro, pagos com recurso do FEFC no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a
vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas a recorrente, pertencente a outro partido
político – PRTB.

Num. 42859267 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

A d. juíza consignou em sua decisão que “o repasse irregular foi realizado pela
coligação majoritária, o que gera apenas ressalvas nas contas apresentadas e a solidariedade na
devolução dos valores, nos termos do art. 17, §9º da Res. 23607/2019.” (ID 42708384).

Embora esse tema não seja objeto de recurso, impõe-se examina-lo em razão da
solidariedade fixada na sentença, o que é objeto de impugnação pelo recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado artigo 17 da Res. TSE
23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
Num. 42859267 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral, que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
Num. 42859267 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Anote-se que por ocasião do julgamento da prestação de contas do prefeito eleito
do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE
KOFFKE BUFF ROTINI (Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195), esta Corte reconheceu a
Regularidade das doações de material de campanha, doações estimáveis com utilização do
recurso do FEFC, feitas aos candidatos da proporcional coligados na eleição majoritária.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável
com utilização do FEFC, consistente em material de campanha, de candidato ao cargo de vice-
prefeito, coligado ao partido da recorrente na chapa majoritária, afastando também,
consequentemente, a determinação de solidariedade na eventual devolução da importância de
R$ 470,00 decorrente desta doação.

Num. 42859267 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

b) Ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata
informou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo
não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

A examinadora informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB (PCE 0600479-87.2020.6.16.0195), verificou que este consta
como inadimplente.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art.
17, §9º da citada resolução.

Intimado a prestar esclarecimentos, o recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo,
nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas
em apreço” (ID 42708367).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PRTB (PCE 0600751-
81.2020.6.16.0195), constatou-se que consta como inadimplente, não sendo possível a análise
da movimentação financeira.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PRTB foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB:

1. Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da
Num. 42859267 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

eleição municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 1.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020 (ID 42698201)

2. Declaração firmada pelo dirigente do partido, em que i) confirma a contratação
dos serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os
candidatos ao cargo de vereador forma informados sobre a contratação para
inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado
quando for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID
42698208).

3.Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços
Contábeis nas Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PRTB de Campina
Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua
Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços
Técnicos Contábil na elaboração da prestação de contas da Campanha
Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 600,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707361)

Não foi apresentado, portanto, comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não a do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal.

Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º,
da Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo ao recorrente, pelo
que até mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal. A rigor, como se infere do
dispositivo da sentença, a magistrada limitou-se a dar ciência ao candidato da existência da
norma, o que sequer era necessário.

c) Extrapolação do limite de gastos de campanha para aluguel de veículos

Em suas razões recursais o recorrente insurge-se contra o entendimento relativo à
Num. 42859267 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

extrapolação do limite de gastos com locação de veículos.

A este respeito restou consignado o seguinte pela d. Juíza: “Embora o candidato
alegue que a campanha foi humilde, com gastos diminutos, e que a interpretação legalista da
norma é cruel e antidemocrática, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, verifica-se no presente caso que o valor tido como irregular está muito acima de
5% do total de gastos/receitas declarados, percentual utilizado como parâmetro para aplicação
dos princípios citados”.

Perceba-se que o valor despendido pelo recorrente com aluguel de veículos no total
de R$ 1.200,00 representa aproximadamente 83,15% do total de gastos contratados em sua
campanha, deixando evidente o descumprimento do contido no art. 26, § 1º, II, da Lei 9.504/97,
de seguinte redação:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos
limites fixados nesta Lei:

[...]

§ 1o São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do
gasto da campanha:

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Em suas razões, sustenta o recorrente que a interpretação do artigo acima transcrito
impõe que na base cálculo do limite estabelecido sejam incluídos os gastos com recursos
estimados. Contudo, conforme bem observado na sentença combatida, “o art. 42 da resolução é
claro quanto à base de cálculo, determinando que o percentual deve incidir sobre o total dos
gastos contratados”.

Confira-se a redação do art. 42 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos
gastos de campanha contratados:

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

(original sem grifo)

Este é também o entendimento jurisprudencial:

Num. 42859267 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE
A DOAÇÃO CONSTITUI SERVIÇO DO DOADOR. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. ATIVIDADE
DE MOTORISTA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA

[...]

2 - Para o cálculo do percentual previsto no art. 38, II, da resolução que
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de
2016, exclui-se os valores correspondentes às doações
estimáveis em dinheiro. Ou seja, o limite é aferido sobre o total da
composição dos gastos contratados.

3 - O valor gasto com aluguel de veículos (R$ 1.500,00) não está
dentro do limite legal de 20% do total dos gastos contratados (R$
5.000,00), ultrapassando em R$ 500,00 o teto, o que representa 10%
daquele valor. Entretanto, tenho que o mesmo não é expressivo
quando considerado em seu valor absoluto, de modo que a falha
apontada é inábil a atrair a desaprovação das contas.

4 - Sendo a única irregularidade apontada, entendo que autoriza a
aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

(TRE CE RECURSO ELEITORAL n 22930, ACÓRDÃO n 22930 de
02/08/2017, Relator KAMILE MOREIRA CASTRO, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 07/08/2017, Página 5 )

Em igual sentido, esta Corte já firmou entendimento de que não são incluídos na
base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados (RECURSO ELEITORAL 0600647-89.2020.6.16.0195 –
Campina Grande do Sul – PARANÁ).

Nestas condições, os parâmetros adotados na decisão recorrida estão corretos, não
havendo motivos para sua alteração neste ponto.

Em consequência, o valor da multa aplicado não comporta alteração, pois a base de
cálculo utilizada foi o valor de R$ 1.443,15, que corresponde ao total dos gastos de campanha
contratados, sendo assim possível a utilização de 20% (R$ 288,63) para fins de locação de
veículos, e considerando que o valor utilizado foi de R$ 1.200,00, o valor excedente ao
permitido foi de R$ 911,37.

Assim, o valor da irregularidade representa 44,38% do total dos gastos de
campanha, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Além disso, ainda que o valor seja inferior a R$ 1.064,00, o valor despendido na
campanha do recorrente corresponde ao valor médio das campanhas ao cargo e vereador no
município e Campina Grande do Sul, de modo que a irregularidade tem potencial para causar o
Num. 42859267 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

desequilíbrio na disputa eleitoral.

Ainda, não há que se falar em conflito da regra contida no art. 42 II da Resolução-
TSE n. 23.607/19 com as disposições da Lei das Eleições, que em verdade corresponde a
mesma redação contida nas Resoluções anteriores (art. 38 da Resolução TSE 23.463/2015, art.
45 da Resolução TSE 23.553/2017), e cuja aplicabilidade encontra-se confirmada pelos
Tribunais, conforme precedentes acima.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca da irregularidade advinda
da abertura extemporânea de conta corrente, tendo em vista que essa falha não ensejou a
desaprovação das contas, e conforme restou assentado na decisão “ não há indícios de
movimentação financeira anterior à sua abertura e não houve prejuízo para a análise das contas,
ocasionando apenas ressalva”.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para ter
como regular o recebimento da doação estimável em dinheiro com recursos do FEFC do
candidato da chapa majoritária, afastando, em consequência, a imposição de recolhimento da
quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), mantendo, contudo, a desaprovação das
contas do recorrente em razão das demais irregularidades

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para,
em razão da ausência de ilicitude da doação de material de campanha por candidato da
majoritária, custeados com recursos do FEFC, afastar a solidariedade estabelecida na sentença a
esse respeito mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas de RODRIGO REPP, com a
solidariedade prevista na sentença em caso da necessidade de devolução dos valores de FEFC
– Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eventualmente utilizados para pagamento de
honorários advocatícios e de contabilidade, em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos
termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019, bem como a aplicação de multa no valor
de R$ R$ 911, 37.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600478-05.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
RODRIGO REPP VEREADOR, RODRIGO REPP - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA
Num. 42859267 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793

ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859267 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716291416100000041833793
Número do documento: 22012716291416100000041833793